Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. RECURSO DOS QUERELANTES. APELAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCINÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a sentença que reconhece a decadência do direito de queixa e declara a extinção da punibilidade da parte querelada, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, desafie o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal, não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade no caso, porquanto ausente erro grosseiro ou má-fé.
2. Eventual irregularidade na procuração pode ser sanada, mas apenas no curso do prazo decadencial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, reconhecendo a decadência do direito de queixa, declarou extinta a punibilidade da apelada em relação aos crimes de calúnia e difamação que lhe foram imputados.